Tribunal: TCU
Processo: 002.332/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão de irregularidades na prestação de contas dos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Teixeira/PB por meio de Convênio para aplicação na XIII Semana de Arte e Cultura

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão de irregularidades na prestação de contas dos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Teixeira/PB por meio do Convênio 00877/2009 (Siafi 704540) para aplicação na "XIII Semana de Arte e Cultura", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do responsável Sr. Wenceslau Souza Marques, ex-Prefeito do Município de Teixeira/PB, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência deste acórdão ao responsável e ao Ministério do Turismo.